Tribunal: TJPA
Processo: 0805822-47.2017.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2021-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805822-47.2017.8.14.0301
APELANTE: JAIME NELSON CARVALHO DOS SANTOS

APELADO: SEDUC -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ATO OMISSIVO. CONTAGEM A PARTIR DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO IMPUGNADO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO E DO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS CAPAZES DE INFIRMAR AS RAZÕES DEDUZIDAS NO DECISÓRIO AGRAVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e dois dias do mês de fevereiro ao primeiro dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e
Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro)
.

Belém, 1º de março de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 3587468, que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível, tão somente para afastar a decadência ao manuseio do mandado de segurança acolhida em 1ª Instância, devolvendo os autos à vara de origem para regular processamento dos autos e ulteriores de direito.

A decisão ora agravada restou assim ementada:

EMENTA: APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ATO OMISSIVO. CONTAGEM A PARTIR DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO IMPUGNADO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO E DO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO 1º GRAU, CONFORME REQUERIDO PELO APELADO, PARA ESCLARECIMENTO DA ATUAL SITUAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA DO APELANTE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

1. A exoneração a pedido do servidor importa no rompimento definitivo do vínculo jurídico entre o servidor e a Administração, e, publicada a portaria de exoneração, a situação jurídica constituída a partir de então não mais comporta alteração sob o fundamento de arrependimento.

2. A jurisprudência pátria entende ser possível a retratação da exoneração a pedido antes da publicação do ato.

Da análise dos autos, verifica-se a ausência de portaria de exoneração do ora recorrente, o que, em tese, corrobora com a sua afirmação de que apenas tomara conhecimento da omissão do apelado por ocasião da publicação de tal ato administrativo.

3. Com propriedade, o mandado de segurança exige, no plano das condições de cognoscibilidade,
in statu assertionis
, invocação de titularidade de direito líquido e certo violado ou ameaçado de lesão que seja passível de um juízo hipotético de veracidade e que autorize, em um segundo momento, o exame do mérito da pretensão. Ademais, o processo civil brasileiro é orientado pelo princípio da primazia de julgamento de mérito, constante do art. 4º do CPC , o que somado à teoria da asserção, permite o afastamento da decadência aplicada pelo juízo, considerando que o recorrente tomou ciência da conduta omissiva da Administração Pública na data em que alega.

4. No caso, surge a probabilidade do direito alegado no sentido de omissão da Administração Pública no atinente à publicação da exoneração, o que afasta a incidência da decadência aplicada pela instância “a quo”, que deve ser contada da ciência inequívoca do ato impugnado, que, nos autos, teria ocorrido antes do transcurso do lapso temporal de 120 dias exigidos pela Lei do Mandado de Segurança.

5. Recurso conhecido e provido parcialmente tão somente para afastar a decadência ao manuseio do mandado de segurança acolhida em 1ª Instância, devolvendo os autos à vara de origem para regular processamento dos autos e ulteriores de direito.

O ora agravante discorre, em suma, em suas razões do recurso de agravo interno (id. 3856511), que a decisão monocrática deixou de observar que o que deveria ter feito o agravado, diante do silêncio da Administração quanto ao seu pedido de exoneração, era um requerimento administrativo exigindo resposta ao seu pedido, com a efetiva publicação da anuência ou não da referida Secretaria.

Entende que, em face da regra prevista no art. 23 da Lei n° 12.016/2009, resta inequívoca a decadência do direito de ação, estando a decisão do juízo primevo em consonância com a jurisprudência do STJ.

Postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento nos termos que expõe.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte agravada no id. 4019183, nas quais se alega, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, pugna pela manutenção da decisão ora hostilizada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Havendo a preliminar de não conhecimento recursal aduzida pelo ora agravado, passo a analisá-la.

NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.

Alega o agravado que as razões do agravo interno não atacam, especificamente, os fundamentos lançados na decisão testilhada, não apontando o

eventual desacerto de tal decisório, razão pela qual o recurso não merece ser conhecido.

Analisando os termos do vertente recurso, entendo que deve ser ele conhecido, pois o recorrente aduziu razões relacionadas à matéria decidida, não se podendo vislumbrar que as teses veiculadas são dissociadas da presente controvérsia recursal, razão pela qual afasto tal preliminar e conheço o presente recurso, passando a examinar o seu mérito.

MÉRITO.

Consigno, desde já, que não assiste razão ao recorrente, pelas razões que passo a expor.

O agravante defende, em suma, que
a decisão monocrática deixou de observar que, o que deveria ter feito o agravado, diante do silêncio da Administração quanto ao seu pedido de exoneração, era um requerimento administrativo exigindo resposta ao seu pedido, com a efetiva publicação da anuência ou não da referida Secretaria.

Percebe-se que o recorrente tenta imputar à parte contrária responsabilidade que não lhe cabia, uma vez que o dever de dar resposta ao pedido administrativo cabia à Administração Pública, inclusive dando publicidade a tal ato, contudo, o ente público silenciou, devendo arcar com as consequências, portanto, da sua inércia.

Outrossim, a decisão agravada encontra-se fundamentada de acordo com as provas dos autos e jurisprudência do STJ relativa à questão controvertida, não sendo suficiente, para fins de mudança de entendimento deste juízo, a ilação suscitada pelo recorrente.

Assim sendo, não há motivos para reformar a decisão agravada.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recuso de agravo interno interposto pelo Estado,
nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém – PA, 1º de março de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 08/03/2021